Tribunal: TJMT
Processo: 1000951-58.2018.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000951-58.2018.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA - CNPJ: 37.432.689/0001-33 (JUIZO RECORRENTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (RECORRIDO), LEANDRO JUNQUEIRA DE PADUA ARDUINI - CPF: 312.978.718-63 (RECORRIDO), PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA - CNPJ: 37.432.689/0001-33 (RECORRIDO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), ANA LETICIA ASSIS FREITAS - CPF: 022.159.391-84 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – EXCLUSÃO DE LICITANTE DO CERTAME POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO – ALEGADO EXCESSO DE FORMALISMO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – Em respeito ao art. 37, XXI, da Constituição Federal, as exigências editalícias para participar de licitação não podem restringir a competitividade e, mais, devem observar os princípios da isonomia e da razoabilidade na busca da proposta mais vantajosa à Administração Pública.

2 – O procedimento licitatório é baseado na rígida observância de seus regramentos, mas não se pode olvidar que o objetivo do referido processo é garantir que a Administração adquira bens e serviços de acordo com a proposta mais vantajosa e conveniente. As exigências demasiadas e rigorismos exacerbados com a boa exegese da lei devem ser afastados.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO(S):

ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PREGOEIRO DO MUNCÍPIO DE RONODONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do Mandado de Segurança no 1000951-58.2018.8.11.0003, impetrado por Ábaco Tecnologia da Informação Ltda contra ato coator dos impetrados, José Eduardo de Souza Siqueira, Pregoeiro Oficial da Prefeitura e Leandro Junqueira de Pádua Arduini, Secretário Municipal de Administração de Rondonópolis concedeu parcialmente a segurança pleiteada, ante a existência de direito líquido e certo, a fim de reinserir a Impetrante no procedimento licitatório (Pregão Presencial n.o 97/2017) e anular o certame e determinar o reinício de sua fase inicial, com a aprovação da Impetrante para a fase seguinte.

O Impetrante/Interessado alega em síntese ter sido ilegalmente desabilitado pelo Pregoeiro Municipal da licitação Pregão Presencial no97/2017, tendo como objeto a contratação de empresa de tecnologia da informação, para fornecimento de licença de direito de uso de software integrado de gestão pública, com suporte técnico e manutenção, incluindo a implantação, migração de dados, customização, parametrização e treinamento, visando atender às necessidades de serviços e de modernização da administração pública municipal, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital e seus anexos; por supostamente ter apresentado uma proposta de preços em desconformidade com o edital.

Afirmou que, há vícios no edital que induziram os concorrentes a erro, pois sem proporcionar qualquer certeza aos licitantes a respeito do modelo que deveria ser adotado para a confecção da proposta de preço, fez constar dois modelos no edital, o constante do Anexo III – Modelo de Proposta Comercial, e utilizado pela impetrante, e o modelo constante do Anexo VIII – Itens do Pregão, que deveria ser utilizado, segundo o Pregoeiro.

A liminar foi indeferida e no mérito a ordem foi parcialmente concedida.

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (id. 8556052), manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 20 de janeiro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020